Tribunal: TJDFT
Processo: 0747578-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA. TRATAMENTO HEMODIÁLISE AMBULATORIAL. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência, para DETERMINAR ao Distrito Federal que providencie à parte autora a disponibilização de vaga para hemodiálise, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Aduz o recorrente que a procedência do pedido sem fixação de prazo torna a decisão inócua. Afirma que está internado no Hospital Regional de Sobradinho desde 15/05/2022 com diagnóstico de insuficiência renal em estágio secundário e sua alta depende de vaga fixa para hemodiálise. Acrescenta que sua permanência no hospital traz o risco de infecção hospitalar por internação longa. Informa que se encontra inserido na lista de regulação desde 25/08/2022 sob a classificação de risco amarelo. Aduz que a demora da inserção no sistema se deu por erro da Administração e que a espera prolongada tem imposto sofrimento intenso ao recorrente com risco de agravamento do quadro clínico.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária já deferida. Parecer do Ministério Público (ID 42101864). Tutela recursal deferida no ID 42180681. Sem contrarrazões.
3. Conforme noticiado pelo recorrido (ID 42402956 - Pág. 5) com fundamento em informação da Secretaria de Saúde, o recorrente já está recebendo tratamento hemodialítico ambulatorial na clínica ULTRAMED desde data anterior ao deferimento de antecipação da tutela recursal.
4. Assim, considerando que a matéria do recurso inominado se limita à fixação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença e já iniciado o tratamento ambulatorial, resta evidente a perda do objeto quanto ao pedido formulados no presente recurso.
5. Recurso Inominado PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95